Tribunal: TJDFT
Processo: 0735283-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO COM USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS E CONVERGENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu acusado de infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, e 158, §§ 1o e 3o, combinados com 69 do Código Penal, depois de, junto com dois comparsas, subtrair o automóvel e pertences pessoais de duas mulheres que saíam da faculdade à noite, abordando-as e ameaçando-as com revólver para lhes tomares as coisas e os cartões bancários, também as obrigando, sob ameaça de morte, a fornecerem as senhas dos cartões, que usaram em seguida para fazer saque em caixa eletrônico e comprarem mercadorias em três estabelecimentos distintos, onde o réu foi gravado pelos sistemas de monitoramento por vídeo.

2 A materialidade e a autoria foram demonstradas pela confissão do réu, corroboradas pelo reconhecimento seguro e convincente pelas vítimas, que esclareceram os fatos de modo a afastar a alegação de que agira sob coação moral irresistível do comparsa.

3 O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, ainda que o fato tenha sido praticado por várias pessoas, continua único e indivisível. Desse modo, todos os participantes do crime respondem pelo resultado, na medida de sua culpabilidade. Diante do quadro de concurso de agentes, a atitude de exigir os cartões e senhas das vítimas não deve ser interpretada como circunstância pessoal incomunicável, visto que o objetivo do comparsa era o de extrair o patrimônio das vítimas em suas contas bancárias, o que beneficiaria a todos os autores do crime.

4 Também há como acatar a tese de suposta participação de menor importância, pois o réu executou condutas típicas de autoria: participou da abordagem das vítimas, empurrando uma delas para o banco traseiro, assumiu a direção do veículo, e com o cartão e a senha, enquanto as vítimas tinham a liberdade restringida, foi até agência bancária para fazer saques. Além disso, após a liberação das vítimas em local ermo, efetuou compras em três distribuidoras de bebidas.

5 Apelação não provida.